Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CELEBRAÇÃO DA ESCRITURA. NECESSIDADE. PERCENTUAL DE DESCONTO. EMPRESA DE MÉDIO/GRANDE PORTE. DEDUÇÃO DE 80%. NORMA LEGAL.

1. A Lei no 2.427/1999, que criou o Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal PRÓ-DF, determinou a extinção dos programas anteriores, com a possibilidade de adesão ao programa, para as empresas beneficiadas no âmbito do PROIN, PRODECON ou PADES, com contratos não regularizados, nas condições estipuladas na norma legal.

2. Na espécie, a sociedade empresarial cumpriu com as exigências legais, portanto, com base na Lei 6.251/2018, que permite a convalidação dos benefícios, a outorga da escritura do imóvel deve ser deferida.

3. As empresas de médio porte vinculadas ao PRÓ-DF tem direito ao desconto máximo de 80% no valor de compra do imóvel, nos termos do que determina o artigo 20, inciso II, alínea “b”, do Decreto n. 23.210/2002.

4. Em nada altera a declaração de inconstitucionalidade nos autos da ADI 2003.00.2006863-3, pois modulados seus efeitos com eficácia “ex nunc”.

5. Remessa oficial conhecida e parcialmente provida. Apelações conhecidas e não providas.